Tribunal: STF
Processo: ARE 715138
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE 610.221-RG PARA RATIFICAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. TEMA 272 DA GESTÃO POR TEMAS.



    1. Os municípios têm competência para regulamentar o atendimento ao público em instituições bancárias, uma vez que se trata de matéria de interesse local.



    2. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Plenário da Corte, que na oportunidade ratificou a jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Precedente: RE n. 610.221-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20.8.2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FILA DE BANCO – DEMORA NO ATENDIMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PERMANÊNCIA COMPROVADA POR PRAZO SUPERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA EM SENTIDO CONTRÁRIO – CONSTITUCIONALIADE DA LEI MUNICIPAL 4.069/01 – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALRO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA PELSO PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    4. Agravo regimental não provido.